Tribunal: TJDFT
Processo: 0714374-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO ACÓRDÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela primeira ré/recorrida contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso inominado para condená-la ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais em razão de utilização indevida do cartão de crédito da parte autora. Em suas razões, sustenta que há julgamento extra petita, pois não há nos autos o pedido de condenação da parte embargante em danos morais.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
III. Não se evidencia o vício alegado. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de extra petita, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Em que pese os argumentos esboçados pela embargante, os motivos de decidir estão declinados no acórdão embargado de forma clara e concisa quanto aos fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. Com efeito, cabe destacar o pedido “d” da petição inicial: “(...) a condenação das Requeridas ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil, reais) a título de danos morais em benefício da vítima, ora Requerente;” não havendo julgamento extra petita.
V. Nota-se que a embargante, em verdade, busca a reforma total do acórdão embargado, pretensão que se mostra inadequada pela via eleita. Assim, não merece reparos o acórdão embargado.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.